Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701769-73.2023.8.07.0018 RECORRENTES: A. D. L. P. V., THAIS LOPES VIEIRA, MARIO MILTON LIBERAL PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIA. PERDA AUDITIVA. SURDEZ. DANOS MORAIS. DANO MORAL REFLEXO. REDUÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. O dano moral reflexo ou por ricochete consiste na possibilidade de os efeitos de um ato ilícito, direcionados a uma vítima direta, alcançarem terceiros. 4. A demora na realização de exame para identificação de bactéria e consequente utilização de antibioticoterapia correta se apresenta como agravante do quadro clínico do paciente e como concausa para a perda auditiva dali decorrente. 5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 6. O quadro clínico do menor, limitador de sua capacidade laboral, decorreu de erro médico, sendo cabível o pagamento não apenas de indenização por danos morais, como os danos materiais relativos ao ressarcimento dos gastos suportados pelos autores refere referente a tratamento médico do infante e pensão. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra a redução dos valores fixados a título de danos morais, bem como do pensionamento. Sustentam que a perda auditiva, ainda que parcial, acarreta prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança. Afirmam que os novos valores fixados são irrisórios diante da dor, da lesão à integridade física e psíquica e da perda da capacidade laborativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Por tais fatos, em atenção às particularidades do caso, entendo necessária a redução do valor indenizatório estabelecido na Sentença, porquanto não há como se consignar a responsabilidade do Distrito Federal pela perda auditiva, mas tão somente pela falha na prestação do serviço público, fixando-se a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o primeiro autor, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os genitores, por se enquadrar nos parâmetros utilizados para o seu arbitramento. (...) A Sentença recorrida fixou a pensão vitalícia em um salário-mínimo, em caráter vitalício. Vislumbro alterações tanto no valor mensal fixado quanto no período de duração. Em relação ao valor estabelecido, o expert atestou a perda funcional de 60% (sessenta por cento) da capacidade laboral). De fato, o valor não pode ser estabelecido apenas no fato de a parte exercer ou não atividade laboral no momento do dano, devendo-se considerar, ainda, o padrão econômico familiar e a extensão do dano experimentado. Considerando a redução funcional de 60% (sessenta por cento) do órgão, tal valor deve ser espelhado no pensionamento mensal, uma vez que há comprometimento apenas parcial e não total. Do mesmo modo, entendo não ser o caso de vitaliciedade da pensão, devendo se fixar uma data limite para a pensão, a qual poderá ser revista ao se atingir essa data. Com efeito, a medicina é uma ciência em constante evolução. Há alguns anos seria impensável a colocação de um implante coclear, o qual possibilita o restabelecimento da audição, não se sabendo como estará sua evolução daqui alguns anos. Nesse sentido, o meu posicionamento é para a reavaliação da pensão aos 21 (vinte e um) anos, momento no qual ela poderá ser estendida". (ID 68472411). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021